Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO ADOTADA PELO BANCO CENTRAL NO PERÍODO. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de mútuo é exigida a demonstração da abusividade, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
2. Para tanto, a abusividade da cláusula de juros somente é reconhecida se comprovado que a pactuada é excessiva, exorbitante ou muito acima da média de mercado. Ou seja, a vantagem exagerada e as peculiaridades do negócio devem ser comprovadas, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Sendo livremente pactuada entre as partes e desde que não cumulada com outros encargos é válida a incidência da comissão de permanência não havendo que se falar em ilegalidade ou excesso de execução quando não demonstrada a sua cobrança efetiva pelo apelado na atualização da dívida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.